Tribunal: TJDFT
Processo: 0700883-60.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITOS ORIUNDOS DE INSTRUMENTO PARTICULAR. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO. DESPACHO PROLATADO POR JUIZ, AINDA QUE INCOMPETENTE AO JULGAMENTO DA CAUSA: CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. DEMANDA AJUIZADA TEMPESTIVAMENTE.

I. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de reconhecimento da prejudicial de prescrição da pretensão autoral referente à cobrança de débitos oriundos de instrumento particular celebrado entre as partes.
II. A questão subjacente refere-se à ação monitória ajuizada pelo ora agravado, em que pretende a reparação por danos materiais decorrentes de dívidas “assumidas” pelo agravante em decorrência da formalização de “termo de reconhecimento da dívida com acordo de débito administrativo”.
III. O contrato de confissão de dívida celebrado constitui novação, nos termos do art. 360, inc. I do Código Civil.
IV. E a interrupção do prazo prescricional se daria após o recebimento da demanda pelo Juízo competente, dado que o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação, constitui causa interruptiva da prescrição (Código Civil, art. 202, inc. I).
V. Ao analisar os marcos temporais do caso concreto, infere-se que a exercida pretensão autoral não está prescrita.
VI. Agravo de instrumento desprovido.